Tribunal: TJSP
Processo: 2164762-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidentária – Agravo de instrumento – Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e determinação para recolhimento de custas processuais – Inadmissibilidade. A gratuidade decorre do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o qual não requer a comprovação documental do estado de hipossuficiência.

Dou provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164762-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES SANTOS, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164762-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25.113
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2164762-04.2020
AGRAVANTE: Alexandre da Silva Rodrigues Santos
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Guarujá 4a Vara Cível
VOTO No 25.113
Acidentária

Agravo
de
instrumento

Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e
determinação
para
recolhimento
de
custas
processuais
Inadmissibilidade. A gratuidade
decorre do disposto no artigo 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91, o qual não requer a comprovação
documental do estado de hipossuficiência.
Dou provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de Instrumento contra a r. decisão
digitalizada à fl. 13 que, em lide acidentária, determinou que a parte
autora recolha as custas e despesas processuais em trinta dias, sob
pena de cancelamento da distribuição, pois seus proventos são
superiores à média da população local, não demonstrando ser
merecedora dos benefícios da justiça gratuita.
O recorrente afirma que não tem condições
de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá
prejuízos com seu sustento e de sua família. Alega que possui
despesas que diminuem sobremaneira seus rendimentos (dentre
elas, o desconto efetuado pelo INSS em seu benefício acidentário,
alvo de discussão na presente ação), restando-lhe, após deduções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164762-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25.113
3
valor inferior a um salário mínimo. Busca a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e a reforma da decisão recorrida deferindo-se
a gratuidade da justiça (fls. 01/10).
Recurso tempestivo (fl. 14 e, da origem, fl.
58), processado com efeito ativo (fls. 32/33). Sem contraminuta (fl.
39).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso merece provimento.
Com
efeito,
a
gratuidade
das
ações
acidentárias é prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Da leitura do dispositivo supracitado não se
observa qualquer necessidade de comprovação documental, por
parte dos segurados, do estado de hipossuficiência.
O benefício decorre do simples comando da
Lei.
De outra parte, não há qualquer exigência ou
condição imposta ao autor de demanda fundamentada na Lei no
8.213/91, para que possa usufruir da gratuidade processual.
Aliás, nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ACIDENTÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA PREVISÃO
LEGAL. Nas demandas desta natureza a gratuidade
da justiça é garantida aos Segurados por força da
própria legislação acidentária (parágrafo único do
artigo 129 da Lei 8.213/91). Agravo de instrumento
provido.” (AI no 0309744-63.2011, Rel. Des. Luiz de
Lorenzi, j. 14.02.2012).
Dessa forma, de rigor o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164762-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25.113
4
presente recurso, reformando-se a decisão interlocutória atacada,
para que seja concedido o benefício da gratuidade judiciária ao
agravante, e o feito tenha regular trâmite, sem necessidade do
recolhimento das custas ou despesas processuais.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR